Tribunal: TJSP
Processo: 0002627-11.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002627-11.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante CLEBERSON
ROBERTO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002627-11.2020.8.26.0637 -Voto no 36.685
2
Agravo em Execução no 0002627-11.2020.8.26.0637
Agravante: CLÉBERSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã - SP
Voto no 36.685
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Cléberson Roberto de Oliveira contra decisão prolatada pelo MM.
Juiz Paulo Gustavo Ferrari, que indeferiu pedido de progressão antecipada
de pena, do regime fechado para o aberto, na modalidade prisão albergue
domiciliar.

Em
sua
minuta,
o
agravante
Cléberson,
ressaltando a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17
de março de 2020, acerca das medidas a serem tomadas no âmbito dos
sistemas de justiça penal em face da pandemia do novo coronavírus, requer
seja-lhe concedida a progressão de regime, do fechado para o aberto,
passando a cumprir sua pena em prisão albergue domiciliar.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do agravo.
Pelo despacho de fls. 29, a decisão de primeiro
grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002627-11.2020.8.26.0637 -Voto no 36.685
3
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Formulado pedido de progressão ao regime
aberto, a r. sentença de primeiro grau negou-o.
Depreende-se dos autos que o agravante cumpre
pena no regime fechado. Nesta toada, denota-se necessário, como forma de
comprovar senso de responsabilidade e maturidade, que, antes de obter a
progressão ao regime aberto, o agravante experimente o regime
semiaberto.
Com efeito, nos termos do art. 33, § 2o, do
Código Penal, depreende-se que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Na hipótese em que fossem ignorados tais
dispositivos legais, estar-se-ia violando o próprio objetivo do instituto da
progressão de regime, que consiste na reabilitação gradual do reeducando,
de modo a permitir sua reinserção ao convívio social.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002627-11.2020.8.26.0637 -Voto no 36.685
4
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semi-aberto), para só então alcançar
o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo
jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel.
Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Finalmente, registre-se, por oportuno, que já
foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo
novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e
Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da
Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios
da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial.
Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais,
especificamente naquele que abriga o agravante.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica